Tribunal: TJES
Processo: 5006820-78.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2022-05-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006820-78.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RECORRIDO: JOAO VITOR CORREA GALDINO
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA em face do Acórdão de ID 1828774 alegando erro material, vez que conheceu do recurso interposto e negou-lhe provimento, mantendo o reembolso imediato a consorciado desistente do valor de R$ 38.643,31 (trinta e oito mil, seiscentos e quarenta e três reais e trinta e um centavos) a título de reembolso, descontado o percentual referente a taxa de administração proporcional ao período entre a assinatura do contrato até a retirada do grupo, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação. Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões de forma intempestiva.

É o sucinto relatório. Passo a análise.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

São cabíveis embargos declaratórios diante da ocorrência de um dos vícios previstos taxativamente pelo art. 1022 do CPC:
“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”

A Embargante alega erro material no acórdão versado, sustentando que a matéria do Recurso Inominado não discutia o abatimento proporcional da taxa de administração e sim o modo de cálculo utilizado, tanto que suscitou preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, uma vez que os cálculos estão incorretos e devem ser realizados por aquele que detém conhecimento.

Diante disso, sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

In casu,
inexiste no Acórdão de ID 1828774 qualquer contradição, omissão ou erro material como alegado nos Embargos, sendo os Embargos, na verdade, meramente protelatórios, que visam, tão somente, reabrir discussão sobre a questão amplamente debatida no juízo singular e nesta Turma Recursal. Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
Os Embargos de Declaração não constituem recurso idôneo para reabrir a discussão das questões já apreciadas e, tampouco, para veicular inconformidade com a decisão.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. UNÂNIME. (TJ-RS - EMBDECCV: 71009528662 RS, Relator: José Pedro de Oliveira Eckert, Data de Julgamento: 16/12/2021, Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 09/02/2022). (Grifei).

Isso porque, embora a Embargante menciona que os cálculos exposados na r. sentença são incorretos e sem qualquer lógica por ter realizado a divisão da porcentagem ao invés de dividir os valores para descobrir o valor cobrado mensal, entendo que não prospera, vez que o abatimento conforme o dispositivo da r. sentença está correto, conforme jurisprudência do STJ.

Entendo, assim, que não merece prosperar as alegações apontadas pela embargante, que possui um propósito nítido de rediscussão da causa. Isso foge, portanto, de seu objetivo.

Por estes fundamentos, conheço dos embargos de declaração, posto que tempestivos, negando-lhes provimento, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.